Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO – DEVEDORA CONTUMAZ – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela devedora contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A decisão agravada é a seguinte:
“Em sentença proferida em 23.09.2016, a requerida foi condenada ao pagamento de R$ 6.500,00.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença em outubro de 2016 para pagamento de R$ 7.125,17, a requerida efetuou proposta de pagamento de R$ 1.000,00 e o restante em 10 prestações.
A proposta não foi aceita pelo credor.
A tentativa de constrição pelo sistema BACENJUD não obteve sucesso.
Houve penhora de vários bens no estabelecimento comercial da requerida, os quais totalizaram R$ 1.920,00.
O credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica, o que se entendeu desnecessário por se tratar de empresário individual.
A tentativa de constrição pelo sistema BACENJUD não obteve resultado e o único veículo encontrado em nome de Gabriela já estava penhorado para pagamento de dívida superior à sua avaliação.
Em seguida, determinou-se a remoção dos bens para hasta pública.
O credor aduziu que não teria condições de promover a remoção dos bens, pois o custo seria incompatível com o valor que poderia ser arrecadado.
Por essa razão, desconstituiu-se a penhora.
Deferiu-se a penhora do veículo placa JFB0451, o qual não foi localizado, tendo em vista que a ré mudou de endereço.
A penhora foi desconstituída.
Houve inclusão da ré tanto pessoa jurídica como pessoa física no SERASAJUD e expedição de certidão de crédito.
Nova consulta ao sistema BACENJUD também foi infrutífera.
O autor, então, requereu a penhora do salário da ré Gabriela.
Deferiu-se a penhora de 15% do salário líquido para pagamento de uma dívida de R$ 12.007,40.
A ré apresentou impugnação à penhora, alegando que não exerce mais atividade empresarial, que cria sozinha três filhas menores, que não possui veículo ou imóvel.
Decido.
Em primeiro lugar, a ré é bastante conhecida neste Juízo, pois já existiram diversas ações contra ela em razão de venda de veículos malsucedidas, sendo que, em muitas delas, a requerida não efetuou qualquer pagamento, como ocorre no presente caso.
É, portanto, devedora contumaz.
Além disso, realizou proposta de pagamento, a qual, ainda que não aceita pelo credor, poderia ter gerado depósito de valores para abatimento de sua dívida.
A devedora não mostrou qualquer interesse em pagar, além de ter sumido com bens penhorados e dos quais era depositária fiel.
Tentativas de penhora de veículo, bens móveis, imóveis e dinheiro foram inócuas, arrastando-se o presente cumprimento de sentença por mais de três anos, sem que a devedora se mostre disposta a realizar qualquer pagamento.
Se, por um lado, há o direito da executada em receber seu salário, por outro, há o direito do credor em ver liquidado seu crédito.
Consoante já exposto na decisão ID 55065963, o Superior Tribunal de Justiça já por inúmeras vezes se manifestou pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário do devedor quando por nenhum outro meio se obtiver sucesso na constrição de bens.
Neste sentido: AgInt no AREsp 1.537.427/MS, AgInt no REsp 1.824.882/DF, AgInt no REsp 1.828.388/DF, REsp 1.547.561/SP, REsp 1.673.067, REsp 1.818.716, entre outros.
Assim, encontrada uma possibilidade de mitigação dessa dívida, ainda que de forma gradual, haja vista o salário auferido pela executada, não se pode desconsiderar tal oportunidade.
Verifica-se, contudo, dos documentos apresentados pela impugnante que seus gastos fixos e seus dependentes são um óbice à manutenção do percentual fixado na decisão, pois poderá prejudicar a subsistência da requerida e de sua família.
Ressalte-se que a mera alegação de que os filhos da ré podem receber auxílio do pai carece de comprovação, cujo ônus era do credor.
Neste sentido, entendo que a redução do valor de penhora de 15% para 10% dos rendimentos da executada é a medida que se impõe, pois atenua o impacto da expropriação de valores da executada e assegura o pagamento mensal em favor do exequente.
Os valores que já foram descontados, contudo, deverão reverter em benefício do credor.
Assim, acolho parcialmente a impugnação para reduzir o valor da penhora para 10%.
Oficie-se ao órgão pagador da executada, para que proceda à alteração, bem como para que informe a conta judicial em que estão sendo feitos os depósitos e todos os descontos que já foram realizados.”
2. O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso em que sustentou a regularidade da decisão prolatada na origem, porque o cumprimento de sentença se arrasta desde 2016 sem que se consiga a satisfação do crédito.
3. A questão da penhora de créditos de origem salarial para pagamento de obrigação não alimentar encontra-se longe de estar pacificada.
4. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% dos rendimentos, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. A decisão agravada mostrou ser a ora agravante devedora contumaz. No entanto, os autos não revelaram qualquer outro rendimento, a não ser seu salário de Professora de aproximados R$ 2.000,00, que lhe conferem rendimentos mensais líquidos de pouco mais de R$ 1.500,00. Referida quantia, inferior a 2 salários mínimos mensais, se mostra insuficiente para o custeio das despesas mensais da devedora. Com mais razão ainda quando se constata que é mãe de 3 filhos.
6. Nesse contexto, e também porque o credor não fez prova da existência de padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados pela devedora, não há como se negar que a penhora ordenada na origem, ainda que recaia sobre valor correspondente a 10% do rendimento da parte Agravante, equivalentes a míseros R$ 150,00, compromete o mínimo existencial e tem o condão de reduzir a dignidade da pessoa humana.
7. A situação específica relatada nos presentes autos não admite a penhora de qualquer percentual do salário da parte Agravante, o que impõe a imediata suspensão do decreto de penhora e a devolução de eventuais quantias já penhoradas.
8. Não que isso signifique que o Poder Judiciário é benevolente com a devedora ou pretere um determinado credor frente a outro. Apenas para dizer que ao se comparar o direito ao recebimento do crédito com o princípio dignidade da pessoa humana, prevalece este último, porque de altitude constitucional.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão Agravada e reconhecer que a penhora do salário da devedora, ainda quena quantia de 10% de seus rendimentos, compromete o mínimo existencial, e portanto, se manifesta ilegal.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.